Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714886-95.2017.8.07.0001 RECORRENTE: OURO VERDE AGRONEGOCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME RECORRIDOS: ANA REGINA VIEIRA DA SILVA, JANDER RENATO GODINHO BARROS, MARCOS ALVES DA SILVA, LUCAS BATISTA ARAUJO, RENATO BARBOSA DE FARIA, RICARDO MEZONATO DE ALMEIDA, OURO VERDE AGRONEGOCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO CIVEL. CONTRATOS PARTICULARES DE INVESTIMENTO AGRARIO. PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES DE MADEIRAS DE LEI. ACÁCIA E MOGNO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA. PRODUÇAO DE PROVA PERICIAL. FALHA NO MANEJO DA CULTURA. DESENVOVILMENTO DAS PLANTAS COMPROMETIDO. INVIABILIDADE DO INVESTIMENTO. INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇAO DOS VALORES PAGOS. VERBA SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇAO PROPORCIONAL. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO LITISCONSORTE ATIVO FACULTATIVO IMPROVIDO. 1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais. Seus efeitos, porém, não podem retroagir para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, somente suspendendo a exigibilidade das despesas processuais ocorridas depois de seu deferimento. 2. Não há cerceamento de defesa, quando o julgador entende suficiente a prova pericial para verificação da situação fática cogitada, que requer conhecimentos eminentemente técnicos. O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. 3. Conclusivo o laudo pericial acerca das falhas técnicas da Contratada, que se descurou da obrigação de utilizar material de qualidade, melhor técnica e mão de obra adequada ao correto manejo dos módulos plantados, comprometendo o desenvolvimento das árvores e inviabilizando o investimento, resta comprovado o inadimplemento contratual no qual incorreu, dando azo à rescisão da avença. 4. A parte lesada o direito de pedir a resolução do contrato, sendo assegurado o direito à devolução dos valores pagos em sua integralidade, com o retorno das partes ao status quo ante. 5. Se um dos Autores, diferentemente dos demais, entabula o contrato sem obrigar-se ao pagamento de valores financeiros e não se desincumbe do ônus de provar qualquer custo ou ônus, julga-se improcedente o pedido de recebimento de valores. 6. Cada parte deve suportar proporcionalmente os ônus da sua derrota mas também as vantagens da sua vitória. Inconformismo da Ré que se acolhe nesse ponto. 7. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO AUTOR IMPROVIDO. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Ademais, ainda no mesmo capítulo recursal, indica violação ao artigo 476 do Código Civil, imputando ao decisum o vício de omissão, uma vez que não teria se manifestado quando à necessidade de contraprestação da outra parte por se tratar de contrato bilateral; b) artigos 369 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o indeferimento do seu pedido de produção de provas – oitivas de testemunhas, de partes e juntada de novos documentos –, implicou-lhe cerceamento de defesa, porquanto tais provas, segundo defende, seriam imprescindíveis para o correto deslinde da controvérsia. Nesses sentidos, colaciona julgados do STJ e dos TJMG, TJBA e TJMS com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de extraordinário, defende a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisa os argumentos expostos no especial quanto à tese de cerceamento de defesa, apontando afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Por derradeiro, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados JUVENAL DA COSTA CARVALHO, OAB-GO 17.112-A e OAB-DF 12.293; THAYZIA GRAZIELLE CARVALHO TEIXEIRA, OAB/GO 25.876 e SÁVIO GARCÊZ DE OLIVEIRA, OAB-GO 46.334 (ID 27056268 - Pág. 23). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa a ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igualmente, no aspecto, descabe transitar o recurso especial com fulcro na alínea ‘c’ do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1860492/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 18/05/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada violação aos artigos 369 e 373, inciso II, ambos do CPC. Isso porque a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “Trata-se de ação de rescisão de contratos de investimento em plantio de madeira nobre (acácia e mogno) celebrado entre as partes. Segundo as alegações dos Autores, houve descumprimento do pactuado pela Requerida, que estaria deixando de prestar contas trimestralmente, além de não atuar com a capacitação técnica adequada, uma vez que as mudas do plantio, comparadas com outros plantios do Estado de Goiás, não estariam apresentando o crescimento esperado. Ainda aduziram que foram vítimas de propaganda enganosa, porque nem o valor de mercado nem a expectativa de desenvolvimento das árvores correspondem ao prometido. Essas, pois, são as questões de fato sobre as quais deveria recair a atividade probatória, de modo que houve por bem o Juizo a quo, conforme Decisão de ID Num. 17423737, considerar suficiente a produção de pericia técnica para o deslinde da causa por se tratar de meio hábil para aferir o desenvolvimento esperado para a idade das plantas, sendo despiciendo a oitiva das partes e de testemunhas, que em nada auxiliariam no desate das questões apresentadas. Registre-se, ademais, segundo consta da ata de audiência de conciliação de ID Num. 17423736 - Pág. 2, que ambas as partes desistiram da oitiva de testemunhas e a Ré, inclusive, do depoimento pessoal dos autores, não merecendo acolhida a irresignação da Ré-Apelante contra a falta de produção de outras provas” (ID 25540391 - Pág. 8). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “alterar a conclusão do tribunal local acerca da ausência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e da configuração de cobrança de dívida líquida oriunda de relação contratual demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado pela Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Como se vê, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Não bastasse o óbice sumular suso descrito, a inteligência do julgado no sentido de que “o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe analisar a necessidade, ou não, das diligências requeridas” (ID 25540391 - Pág. 8), encontra-se em perfeita sincronia com a jurisprudência que promana do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do CPC/73. Precedentes. 2. O Tribunal local, após análise do conjunto probatório constante dos autos, considerou que se insere no poder de livre apreciação da prova do magistrado decidir sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, sendo que a pretensão recursal exige o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado por esta Corte Superior, a teor da Súmula 7 do STJ. 2.1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Súmula 83/STJ. 3. Com a promulgação da EC 45/2004, esta Corte deixou de ser competente para examinar a validade de lei local contestada em face de lei federal, cuja atribuição passou a ser do Supremo Tribunal Federal, conforme artigo 102, III, d, da Constituição Federal. 3.1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 831.745/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Finalmente, não merece ser admitido o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 476 do Código Civil, uma vez que esse dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, ‘Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado’ (AgInt no REsp 1.795.385/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Determino que as publicações relativas à recorrente Ouro Verde Agronegócio e Empreendimentos LTDA-ME, sejam feitas em nome dos advogados JUVENAL DA COSTA CARVALHO, OAB-GO 17.112-A e OAB-DF 12.293; THAYZIA GRAZIELLE CARVALHO TEIXEIRA, OAB/GO 25.876 e SÁVIO GARCÊZ DE OLIVEIRA, OAB-GO 46.334. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029